Tribunal: STF
Processo: ARE 1422550
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO. DÚVIDA QUANTO AO REAL PROPRIETÁRIO DA ÁREA DESPROPRIADA PARA A CONSTRUÇÃO DA USINA DE BALBINA. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL ÀS PARTES RECORRENTES, ORA AGRAVANTES. PERDA SUPERVENIENTE DOS OBJETOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte (Doc. 88), Ministério Público Federal (Doc. 89), União (Doc. 90) e Fundação Nacional do Índio - Funai (Doc. 91) objetivando a reforma das decisões que inadmitiram recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. USINA HIDRELÉTRICA DE BALBINA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ESTADO DO AMAZONAS. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EXEQUENTE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. DOMÍNIO. DÚVIDA. REABERTURA DE DISCUSSÃO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. 



    1. O Estado do Amazonas não foi admitido no feito, quer como parte, quer como terceiro, e, no particular, não foram opostos embargos de declaração, sobre eventuais omissões. 



    2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 467, dispõe: ‘Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que toma imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário’. 



    3. A tese de relativização da coisa julgada somente é aceitável em casos excepcionais, vícios insanáveis, incontornáveis (p. ex. falta de citação no processo de conhecimento), sob pena de colocar em risco a segurança jurídica. 



    4. Na hipótese, não se controverte sobre a existência de qualquer vício insanável/incontornável na ação de desapropriação de onde se originou o título judicial exequendo. A ilegitimidade da Exequente foi fundamentada em outro feito que tramita na mesma Seccional da Justiça Federal, a Ação Civil Pública n. 2010.32.00.000208-2, ‘na qual se busca a nulidade dos títulos de domínio outorgados pelo Estado do Amazonas, os quais, inclusive, deram ensejo ao ajuizamento de várias ações de desapropriação, sob o fundamento de que os imóveis em questão compõem o domínio da União já que se trata de terras tradicionalmente ocupadas pelo povo [indígena] Waimiri-Atroari’, sendo que a referida ‘nulidade’ e a tradicional ocupação das terras por povo indígena é que seriam bastante para relativizar a coisa julgada.



    5. In casu, não é possível a reabertura da discussão acerca do domínio do imóvel, por isso que o imóvel foi desapropriado há mais de 20 (vinte) anos, tendo o título judicial transitado em julgado e decorrido o prazo para o ajuizamento de ação rescisória, estando, portanto, hábil a ser executado pela parte que figurou no processo de conhecimento como Expropriada. 



    6. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Amazonas não conhecido. Recurso de apelação interposto pela Exequente parcialmente provido.” (Doc. 48, p. 2-3)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, mas corrigiu-se, de ofício, erro material para inserir e renumerar os seguintes itens da ementa do julgado embargado:



    “6. A litigância de má-fé, em relação à ELETRONORTE, não restou caracterizada, por isso que suas manifestações nos autos aconteceram em decorrência do tumulto processual instaurado pelas repetidas Petições protocolizadas pelo Estado do Amazonas.



    7. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Amazonas não conhecido. Recurso de apelação interposto pela Exequente parcialmente provido.” (Doc. 58, p. 12)



    Nas razões de seus apelos extremos, as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte (Doc. 55), a União (Doc. 64), a Fundação Nacional do Índio - Funai (Doc. 66) e o Ministério Público Federal (Doc. 68) sustentam preliminares de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 20, inciso XI, e 231, caput, § 1º, § 2º, § 4º e § 6º, da Constituição da República.



    A Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região inadmitiu os recursos extraordinários da União, das Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte, do Ministério Público Federal e da Fundação Nacional do Índio - Funai por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Docs. 77, 78, 82 e 83).



    É o relatório. DECIDO.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial 1.529.048, Rel. Min. Francisco Falcão, interposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte contra o mencionado acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, conheceu do agravo e proveu o recurso especial “para que fique retido o valor depositado na ação de execução e somente seja deferido o levantamento a quem de direito, após a definição da dúvida quanto ao real proprietário da área atingida no processo de desapropriação” (Doc. 111, p. 11, destaquei).



    Saliente-se que o trânsito em julgado da aludida decisão em 22/02/2023 (certidão - Doc. 118), favorável às partes ora agravantes, provocou a perda dos objetos de seus recursos extraordinários (Docs. 55, 64, 66 e 68).



    Demais disso, ressalte-se também que houve a devida substituição do julgado proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil de 2015. 



    Ex positis, NÃO CONHEÇO dos agravos interpostos interpostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte (Doc. 88), Ministério Público Federal (Doc. 89), União (Doc. 90) e Fundação Nacional do Índio - Funai (Doc. 91), com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente